Tribunal: TJMT
Processo: 1001803-87.2020.8.11.0011
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001803-87.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VALDEIR RODRIGUES CAETANO DOS SANTOS - CPF: 009.456.151-67 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (APELADO), BRUNO DA COSTA SOARES - CPF: 024.259.501-41 (ASSISTENTE), ALEX GEOVANY CAXITO DO AMARAL - CPF: 023.256.601-17 (ASSISTENTE), LUCICLÉIA DE ALMEIDA (ASSISTENTE), JULIANA DE BARROS (ASSISTENTE), ROBSON FARIAS DOS SANTOS - CPF: 051.397.801-19 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TER EM DEPÓSITO E GUARDAR MATÉRIA-PRIMA, INSUMO OU PRODUTO QUÍMICO DESTINADO À PREPARAÇÃO DE DROGAS
– ART. 33, § 1º, LEI Nº. 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
–
NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE BUSCA DOMICILIAR
– NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO – ILICITUDE DE PROVAS – ILEGALIDADE – BUSCA DOMICILIAR REALIZADA SEM MANDADO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES
PARA INGRESSAR NA RESIDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PRECEDENTES STF – TEMA Nº. 280 – NULIDADE DE PROVAS – IMPERIOSA ABSOLVIÇÃO –
PRELIMINAR ACOLHIDA EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ – PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO EM QUE SE PLEITEIA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA.

O ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial é possível
“apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata (...)”
(HC 598.051, Relator:
Min
. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2021). Ainda que haja prévia denúncia anônima, deve vir acompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência delitiva para ensejar a fundada suspeita e legitimar a busca residencial, sem mandado judicial. Ou seja, havendo prévia denúncia anônima, deve-se empreender diligências (monitoramento,
campanas
, etc.) para, antes de invadir a residência do suspeito, angariar elementos concretos acerca da ocorrência de
flagrante delito
.

Portanto, inexistindo fundadas razões que permitam a conclusão de flagrante delito no interior da residência, impõe-se reconhecer a ilegalidade da busca domiciliar e a nulidade das provas colhidas por meio dela, com a consequente absolvição do réu.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Valdeir Rodrigues Caetano dos Santos
, contra a sentença anexada sob Id. 158671394, em que foi condenado como autor do
crime de
ter em depósito e guardar matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas
(art. 33, §1º, I, Lei nº 11.343/06), à pena de
5 anos
de
reclusão
, em regime
semi
aberto
, e pagamento de

500 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais,
arguiu preliminar de
nulidade das provas obtidas por meio de invasão domiciliar
, alegando a falta de
fundadas razões
para tanto.
No mérito
,
requereu sua
absolvição por falta de prova
, mas se vencido nessa tese, almejou a
fixação da pena-base no mínimo
legal, regime
aberto
,
substituição da pena
privativa de liberdade por
restritivas de direitos
e, por fim, a
revogação da pena de perdimento de bens
apreendidos
(
Id. 158671404).

Em suas
contrarrazões
, o Ministério Público de primeiro grau pleiteou a
rejeição da preliminar
e
no mérito
, o
des
provimento

do apelo (Id. 158671410).

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
é pelo
acolhimento da preliminar de nulidade
e,
no mérito
, pelo
provimento

apelo,
conforme sumário que segue transcrito (Id. 143423178):

“Sentença penal condenatória – Prática do crime tipificado pelo artigo 33, §1º, inciso I da Lei nº 11.343/2006 – Pena definitiva fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, em regime inicialmente semiaberto – Irresignação defensiva – em preliminar pede a nulidade do processo em decorrência da ilegalidade da busca domiciliar – no mérito: a absolvição do acusado por insuficiência de provas de que a substância apreendida se destinava a preparação de drogas – a readequação da dosimetria da pena e, como consequência, a alteração do regime prisional inicial para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – revogação do decreto de perdimento dos bens apreendidos – preliminar procedente – constatação de ilegalidade na busca domiciliar – inexistência de fundadas razões – ação policial intuitiva sem provas das razões para o ingresso em residência – perfectibilização do flagrante posterior a abordagem policial e no interior da propriedade particular – precedentes judiciais – ilegalidade da ação policial – nulidade do processo – acolhimento da preliminar – mérito: procedência do pleito recursal – caracterizada a atipicidade da conduta delitiva imputada ao acusado – falta de comprovação do elemento normativo do tipo – norma penal em branco – não demonstração de descumprimento dos requisitos previstos em portaria administrativa – falta de provas suficientes de que o produto era destinado ao preparo de drogas – necessidade de reforma da sentença –Pelo conhecimento do apelo e pelo acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE BUSCA DOMICILIAR

Preliminarmente,
Valdeir Rodrigues Caetano dos Santos
sustenta
a
nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar
, sob o argumento de que não poderiam ter ocorrido sem mandado judicial, inexistindo fundadas razões para que os policiais ingressassem em residência particular sem o respectivo mandado judicial.

No caso em apreço, analisando atenta e detidamente o feito, verifica-se que, de fato, no caso em apreciação, revelou-se ilegal o ingresso dos policiais na residência do réu.

Cumpre destacar que a Carta Magna, em seu art. 5º, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, excepcionando as hipóteses de
prisão em flagrante
, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial.

Portanto, para que haja legalidade do ingresso no domicílio do cidadão sem autorização judicial, é indispensável a existência de fundadas razões de que, naquele local, ocorra situação de flagrante delito.

No caso dos autos, na fase investigativa, o policial militar
Bruno da Costa Soares
afirmou que receberam denúncias anônimas de um usuário de drogas, relatando que
Lucicleia
e
Juliana
estariam no “Ferro Velho do Gordo”, ajudando o réu, dono da boca fumo, a embalar entorpecentes. Diante dessa informação, se deslocaram até o referido ferro velho e, ao ingressarem na residência, na sala, se depararam com o réu,
Robson
e
Juliana
, enquanto em outro cômodo encontraram
Lucicleia
. O policial militar relatou, ainda, que a residência estava com cheiro forte de entorpecente e ao realizar a busca domiciliar, foram localizadas uma porção de ácido bórico com muitas sacolas, tesouras e cachimbos, além de diversas outras porções de ácido bórico, totalizando aproximadamente dois quilos dessa substância (Id. 158671278 - Pág. 16/17).

Ainda na fase inquisitiva, foi ouvido o policial militar
Alex Geovany Caxito do Amaral
, que se limitou a ratificar inteiramente o boletim de ocorrência, de onde se extrai o mesmo teor das declarações do PM
Bruno da Costa Soares
(Ids. 158671278 - Pág. 8 e 19).

Em Juízo, o policial militar
Bruno
foi ouvido, oportunidade em que narrou terem recebido informação de que duas mulheres, conhecidas por serem usuárias de droga, estavam se deslocando até o ferro velho do réu. Diante disso, foram até a residência do réu, encontraram
“cheiro de entorpecente na casa”
e fizeram a revista e a abordagem das pessoas que estavam dentro do imóvel. Na ocasião, localizaram uma boa quantidade de ácido bórico, que é conhecido e comumente misturado na cocaína. Diante disso, conduziram o réu e outros que estavam na residência, até a delegacia.

A defesa do réu perguntou à testemunha
Bruno
, com relação ao ingresso na residência do réu, se chegaram a chamar alguém ou a guarnição já entrou no imóvel diante da informação prévia de possível droga no local; e a testemunha respondeu não se recordar,
“eu acho que a gente viu pela porta alguém, dentro, lá dentro e entramos fazendo a abordagem, só que especificamente, eles tava lá fora já não... pelo lapso temporal já não me recordo”
(sic) – Id. 158671383.

No mesmo sentido, foram as declarações judicializadas da testemunha
Alex Geovany Caxito do Amaral
, policial militar que participou da ocorrência (Id.

158671367).

O réu, em ambas as fases da persecução penal, utilizou do seu direito constitucional ao silêncio, contudo, em na fase policial mencionou que
“(...) é usuário de drogas e que o produto químico encontrado em sua casa ganhou de um amigo (...)”
.

Nesse contexto, verifica-se que a entrada no domicílio do réu decorreu do recebimento de informações sobre usuárias de droga, que, no local denominado “ferro velho do gordo”, estariam auxiliando a embalar droga para a venda. Somente com base nessa informação, os policiais militares foram até o local e ingressaram no imóvel sem autorização do morador ou judicial. Tanto é, que os agentes da Lei se depararam com o réu e outros, já no interior do imóvel.

É verdade que, na fase judicial, a testemunha
Alex Geovany
afirmou que
“(...) nós deslocamos ao local né, aí o...
tá um cheiro de entorpecente né, cheiro forte de entorpecente
,
aí foi feita a abordagem né
(...)”
, dando a entender que sentiram o cheiro forte de droga e depois ingressaram no imóvel.

Todavia, os policias militares afirmaram nas suas declarações extrajudiciais que
“(...) a residência estava com cheiro forte de entorpecente (...)”
, o que permite a conclusão de que o odor de droga estava no interior do imóvel.

Não bastasse, em Juízo,
Bruno
afirmou em um
primeiro momento, que sentiu o odor na casa
e,
depois
, quando interpelado diretamente, afirmou que
sentiu o cheiro fora da residência
.

Portanto, apesar da afirmação das testemunhas de que sentiram forte odor de substancia entorpecente, não ficou esclarecido nos autos se isso ocorrera fora ou no interior da residência.

Portanto, conclui-se que os policiais ingressaram no imóvel do réu com base em denúncia anônima sem demais elementos indiciários que demonstrassem a prática de crime naquele local; inexistiam fundadas razões de que o réu estivesse em estado de flagrante delito.

É importante registrar que o STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras,
“apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(HC 598.051, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2021).

Nesse mesmo sentido, é entendimento do STJ:

“(...)
“(...) "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de
nulidade dos atos praticados
" (...)”
(AgRg no HC n. 706.296/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.) Destaquei

Aliás, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema, fixando a interpretação acima mencionada de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados (RE 603.616, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes (DJe 08.10.2010, Tema 280),
in verbis
:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” (RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093

DIVULG 09-05-2016

PUBLIC 10-05-2016)

Portanto, no contexto fático anterior ao ingresso no domicílio do réu, exceto a existência de denúncia anônima, nenhum indício permitia a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência (flagrante delito), de modo que, impõe-se reconhecer a ilegalidade da invasão domiciliar.

Em suma, necessária a realização de diligências antecedentes à busca domiciliar, para angariar elementos para fundamentar as fundadas razões acerca da ocorrência de crime, não bastando a denúncia anônima, isoladamente, como fundamento a dar
azo
à busca domiciliar.

Nesse sentido:

“(...) “Segundo a pacífica orientação desta Corte, a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida (...)” (REsp n.1.871.856/SE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 30/6/2020).

Desse modo, devem ser reconhecidas como ilícitas as provas obtidas na busca domiciliar realizada, provas essas que, pelo que se colhe dos autos, constituíram os únicos indícios de materialidade e autoria do crime supostamente praticado pelo réu, de modo que
essas provas não devem ser consideradas válidas.

À vista de todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
acolho
a preliminar
suscitada, para
reconhecer a nulidade
das provas obtidas pela busca domiciliar, bem como de todas as que delas decorreram e, por via de consequência,
absolvo
o réu

Valdeir Rodrigues Caetano dos Santos
da autoria do crime previsto no art. 33, §1º, da Lei nº. 11.343/06, nos termos do
art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal
.

Em face do acolhimento da preliminar, resta prejudicada a análise dos demais pontos controvertidos constantes deste recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023